Tribunal: STF
Processo: RE 1420216
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul que, em síntese, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário à parte autora.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do art. 19-E do Decreto nº 3.048/99 (incluído pelo Decreto nº 10.410/2020), o qual “teria extrapolado o poder regulamentar”, incorreu em ofensa direta ao princípio da reserva de plenário.



    Argumenta que o Regime Geral de Previdência Social está estruturado sob viés contributivo, visando a preservação do seu equilíbrio financeiro a atuarial. 



    Pontua haver nítida diferenciação entre tempo de contribuição e carência, “sendo o conceito de carência mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no §14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal.”



    Ao fim, destaca que, “para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS a parte autora tem que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo.”



    Decido.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido ao seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença na qual foi julgado procedente o pedido de benefício por incapacidade pleiteado pela parte autora.



    (...)



    A controvérsia incide sobre o preenchimento dos requisitos de qualidade de segurada e carência pela parte autora na data do início da incapacidade - DII, 23/06/2021. 



    Constato que a bem lançada sentença está em harmonia com o entendimento desta Turma Recursal, nos termos a seguir transcritos:



    (...)



    Quanto à qualidade de segurado e carência, verifica-se que, conforme CNIS (evento 2, DOC1), a parte teve vinculo de emprego no período de 04/04/2019 a 17/12/2020, mantendo a qualidade de segurado até 15/02/2022. 



    No entanto, há períodos (competências 11/2019 a 12/2020) em que os recolhimentos estão abaixo do mínimo. Note-se, todavia, que a restrição a competências com contribuição inferior ao mínimo mensal refere-se tão somente para fins de tempo de contribuição. 



    O art. 195, parágrafo 14, com a redação dada pela EC 103/2019, passou a estabelecer que: 



    (...)



    O art. 29 da EC 103/2019 estabelece, ainda, que:



    (...)



    Ao extrapolar o poder regulamentar, restringindo as hipóteses de qualidade de segurado para além do estabelecido na Constituição Federal, há inconstitucionalidade. 



    Portanto, a regra de valor mínimo somente vale para fins de tempo de contribuição. 



    Fixado este entendimento, há qualidade de segurado e carência, independentemente de agrupamento ou complementação de contribuições, na data de início da incapacidade, pelo que devido o benefício por incapacidade, desde a DER. 



    Quanto ao prazo do benefício, o art. 60, §8º, da Lei 8.213/91, com a redação da Lei 13.457/2017, estabeleceu que, "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício". 



    O perito fixou termo final da incapacidade, o prazo de seis a oito meses. Assim, fixo a DCB em 05/04/2022 (08 meses a contar da perícia). 



    Deixo de conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, pois a enfermidade é tratável e passível de recuperação da capacidade laborativa. 



    Caso a CEAB implante o benefício em data que não forneça tempo hábil para o requerimento de prorrogação (ou seja, menos de 15 (quinze) dias antes da DCB), deverá acrescentar 30 (trinta) dias ao benefício, contados da DDB (data do comando para implantação no sistema do INSS), para permitir que a parte autora exerça seu direito.”



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da analise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede a análise do conjunto fático-probatório. Sobre o tema, a propósito: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Qualidade de segurado de baixa renda. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Auxílio-doença. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 821.296/PE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 766, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à verificação dos requisitos necessários para a concessão de auxílio-doença. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.152.014/PB-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da presidência, DJe de 1/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 835.364/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Concessão de benefício acidentário. INSS. Ação de regresso contra o empregador. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 869.539/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1/7/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, que assentou: “Como cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho e que seja insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto que auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, nos termos do art. 59, ‘caput’, da Lei n. 8.213/91. É importante a diferenciação conceitual entre doença e incapacidade, pois não necessariamente doença é coincidente com incapacidade. A incapacidade está relacionada com as limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho da atividade que o indivíduo está qualificado. Quando as limitações impedem o desempenho da função profissional estará caracterizada a incapacidade. No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 754.992/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/11/13). 



    Aplicando essa orientação em caso análogo: RE nº 1.420.198/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente